Tribunal: TJBA
Processo: 8010941-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010941-78.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LETICIA DE CASTRO LIMA e outros Advogado(s): JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. AUTONOMIA MÉDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar a ré a autorizar o internamento da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida pelo período de 110 dias, além do pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades, sob o argumento de ausência de previsão contratual e existência de rede credenciada; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido com a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão não afasta o controle de juridicidade do contrato à luz dos arts. 421 e 422 do Código Civil, que impõem a função social do contrato e a observância da boa-fé objetiva. 4. A existência de doença coberta contratualmente impede a recusa imotivada de tratamento indicado por médico assistente, pois compete ao profissional habilitado definir a terapêutica adequada, não podendo a operadora substituir-se ao médico na escolha do procedimento. 5. A obesidade mórbida associada a múltiplas comorbidades transcende o campo estético e configura patologia grave, cuja terapêutica visa à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana. 6. A restrição legal prevista na Lei nº 9.656/98 refere-se a procedimentos meramente estéticos, SPAs e estâncias hidrominerais, não alcançando internação em estabelecimento médico especializado para tratamento de doença reconhecida. 7. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, havendo indicação médica para internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, não cabe à operadora negar cobertura sob alegação de ausência de previsão contratual ou inadequação do tratamento, devendo a assistência perdurar até a alta médica. 8. A ré não comprovou a equivalência técnica entre a clínica credenciada indicada e o estabelecimento especializado prescrito, sendo insuficiente a mera alegação de programa multidisciplinar sem demonstração de estrutura compatível com tratamento intensivo de obesidade mórbida. 9. A própria demandada reconheceu não possuir prestador credenciado no Estado da Bahia para internação de pacientes com obesidade, o que inviabiliza impor à beneficiária tratamento em unidade inadequada às suas necessidades clínicas. 10. A obrigação de custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico aferível, correspondente ao valor da cobertura indevidamente negada, nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do STJ. 11. Fixado o período de internação em 110 dias, o proveito econômico é mensurável, devendo os honorários sucumbenciais observar a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC e incidir sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido. Teses de julgamento: 1. A negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades é abusiva quando há indicação médica e inexistência de exclusão contratual expressa da doença. 2. A operadora de plano de saúde não pode substituir o médico assistente na definição da terapêutica adequada ao paciente. 3. A obrigação de custeio de tratamento médico por prazo determinado possui conteúdo econômico aferível, devendo os honorários sucumbenciais incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8010941-78.2025.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes e apeladas simultâneas, Letícia de Castro Lima e a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo da ré e dar provimento à apelação da autora. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) da Justiça